Tribunal: STF
Processo: RE 1251678
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, confirmando o entendimento do Regional, assentou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide a versar sobre complementação de aposentadoria prestada, por força de lei estadual, por entidade pública, determinando a manutenção da procedência do pedido da inicial. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 37, inciso XIII, e 114, inciso I, da Constituição Federal. Afirma competente a Justiça Estadual para apreciação da controvérsia. Afirma inconstitucional o reajuste determinado pelo Judiciário. 
    2. Eis a síntese da decisão recorrida:
    RECURSO DE REVISTA. 1) COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. As verbas decorrentes da relação de emprego, de trato sucessivo, agregam-se ao contrato de trabalho e, por conseguinte, as controvérsias daí decorrentes são de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Assim, as reclamações envolvendo pedido de complementação de aposentadoria, cuja adesão ao plano instituidor do benefício decorre do contrato de trabalho, como na hipótese, devem ser apreciadas por esta Justiça Especializada. Acrescente-se que a matéria deve ser analisada sob a ótica do marco constitucional introduzido pela EC n° 45/2004, que finalmente fixou a competência desta Justiça Especializada também para os litígios decorrentes da relação de trabalho. Sob esse enfoque, não resta dúvida acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar processo em que o direito postulado se refere à complementação de aposentadoria – ainda que paga por força de Leis Estaduais diretamente pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, como na hipótese –, por estar jungido ao contrato de trabalho do ex-empregado com a sucedida FEPASA. Recurso não conhecido. 2) DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. A decisão regional se baseou nos dispositivos da legislação estadual carreada aos autos e no conjunto fático-probatório examinado (Lei Estadual 9.343/1996, Contrato Coletivo de Trabalho, Estatuto dos Ferroviários – Decreto Estadual 35.530/1959), que garantiram aos ferroviários a revisão da complementação dos proventos de aposentadoria no caso de reestruturação/reclassificação de cargos na empregadora. Eventual mudança de entendimento acerca do direito da Reclamante às diferenças de complementação de aposentadoria esbarraria na impossibilidade de se revolver fatos e provas nesta Corte, dada a natureza extraordinária do apelo (Súmula 126/STF). Recurso de revista não conhecido. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo o qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.033.957, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de maio de 2018) 
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a controvérsia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator